Tribunal: STF
Processo: Rcl 39465
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Juizado Federal de Recife (Processo 0500694-61.2020.4.05.8300), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao não sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    O reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/11) :
    Ingressou com ação judicial contra Caixa Econômica Federal, pleiteando a correção do FGTS, referente à aplicação de correção monetária utilizando o referido índice (TR), tendo sido distribuído na 7ª VARA FEDERAL, processo de nº 0822215-23.2019.4.05.8300, o qual foi remetido os autos para o juizado especial federal por decisão de id nº 4058300.12633059, na 19º vara federal do juizado especial da comarca de Recife/PE, sob o processo de nº 0500694-61.2020.4.05.8300, tendo sido proferido sentença improcedente no dia 30/01/2020.
    (…)
    Após a sentença improcedente ter sido proferida ferindo decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ADI 5090, em 06/09/2019, pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, que determinou o sobrestamento de todos os processos do país até ulterior deliberação do STF, houve interposição de Recurso inominado no dia 05/02/2020, com preliminar de suspensão do processo, de acordo com a decisão relatada acima, o qual está aguardando julgamento da Turma.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 11):
    Em recente decisão, nos autos da ADI 5.090-DF, em trâmite neste Eminente Tribunal, o Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria de rentabilidade do FGTS.
    A discussão travada nos autos da Ação Judicial nº 0500694-61.2020.4.05.8300 ocorre justamente acerca da substituição da TR como índice de correção do FGTS por outro que tende a acompanhar a inflação, notoriamente, IPCA e INPC.
    (…)
    Excelências, o comando sobrestativo vindo desse Supremo Tribunal Federal é cristalino no sentido de que deverão ser suspensos todos os processos em que se discute a TR como índice de correção monetária dos saldos depositados em contas do FGTS.
    (…)
    No tocante a negativa de admissão proferida pelo MM juiz da 19º vara federal dos Juizados especiais federais, interposto pelo reclamante, cuja fundamentação se baseou na violação ao dispositivo, desse Egrégio Tribunal o qual determinou que deverão ser suspensos todos os processos em que se discute a TR como índice de correção monetária dos saldos depositados em contas do FGTS., portanto, a presente reclamaçaõ constitucional é cabível contra decisão proferida por juiz de primeiro grau o qual julgou liminarmente improcedente ação que tramita na vara 19º vara federal dos Juizados especiais federais sob o processo n º 0500694-61.2020.4.05.8300, interposto pelo reclamante.
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e ao final, julgar procedente a presente Reclamação, para fins de confirmar a liminar concedida, em todos os seus termos, suspendendo o curso da ação e declarando ainda a nulidade dos atos praticados nos seus autos após a decisão proferida nos autos da ADI 5.090/DF (fl. 19).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que deferiu-se, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada extinguiu o processo com resolução de mérito (doc. 4, fls. 1/5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0500694-61.2020.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente